Tribunal: TJBA
Processo: 8012720-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012720-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASKEM S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADOS: ANTÔNIO CARLOS CHABI OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DECISÃO PRIMEVA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA MANTER O SEGURO SAÚDE, MEDIANTE O DEPÓSITO JUDICIAL DO
MONTANTE
INCONTROVERSO DAS MENSALIDADES VINCENDAS. VALOR COM A MAJORAÇÃO PELO ÍNDICE DA ANS EM 2023 (9,63%). MAGISTRADO QUE CONSIDEROU A ABUSIVIDADE APARENTE D
A
RÉ
AO
APLIC
AR
28,58%
. CABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS
PROBANDI
.
DECISÃO PRESERVADA
.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012720-08.2024.8.05.0000

e

E
mbargos de Declaração 8012720-08.2024.8.05.0000.1.EDCiv
, sendo Agravante
BRASKEM S/A,
figurando como
Agravados
ANTÔNIO CARLOS CHABI OLIVEIRA e ANA CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
,
em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO e JULGAR PREJUDICADOS OS
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO Nº 8012720-08.2024.8.05.0000.1.EDCiv.